Tribunal: TJSP
Processo: 2006273-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006273-63.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.241-L
1
Registro: 2020.0000127545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006273-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GERSIELDO CLEMENTINO DA SILVA, BENTO RUEDA FILHO, CLÓVIS
MAURÍCIO DA SILVA, FABIO RODRIGUES DOS SANTOS, LUIS ANTONIO
DE SOUZA, OSMAR MANTOVANI, PASCOAL BENEDITO DA SILVA,
SIDNEI CAVALCANTE DE CARVALHO e VANILDO TENÓRIO DE SENA, é
agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006273-63.2020.8.26.0000 -Voto no 16.241
2
Agravo de Instrumento no 2006273-63.2020.8.26.0000
Agravantes: Gersieldo Clementino da Silva, Bento Rueda Filho, Clóvis
Maurício da Silva, Fabio Rodrigues dos Santos, Luis Antonio de Souza, Osmar
Mantovani, Pascoal Benedito da Silva, Sidnei Cavalcante de Carvalho e
Vanildo Tenório de Sena
Agravado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 16.241
Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça.
Pessoa física. Presunção de necessidade.
Impossibilidade da introdução judicial de
critério abstrato de renda máxima para limitar
o
direito
fundamental.
Benefício
ora
concedido. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça aos
autores cujos vencimentos são superiores a R$ 5.000,00.
Os agravantes perseguem a concessão do benefício ao
argumento da presunção de necessidade.
Antecipada
a
tutela
recursal,
foi
determinada
a
apresentação do recurso à mesa.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A presunção de necessidade a que alude o art. 99, § 3o,
do CPC é técnica de concretização do direito fundamental de gratuidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006273-63.2020.8.26.0000 -Voto no 16.241
3
justiça instituído no art. 5o da CF.
Não há que se falar em contrariedade da regra legislativa
com o texto constitucional.
Nestas condições, o acesso ao gratuito ao serviço
público de Justiça não pode ser obstado pela decisão judicial que introduz
critério abstrato desprovido de vínculo com a situação concreta retratada
nos autos.
Voto pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator